Tribunal: TJES
Processo: 0011681-17.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011681-17.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DILO DE ARAUJO MACHADO e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. ÓBITO DE BENEFICIÁRIA DE CRÉDITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. FORMALISMO EXACERBADO AFASTADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível visando o reconhecimento da habilitação de Jorge Alberto Santos de Oliveira como sucessor de Cenira Lopes dos Santos, meeira e beneficiária de crédito já liquidado, afastando-se a exigência de comprovação de vínculo sucessório com Dilo Araújo Machado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão processual pode ser deferida diretamente ao herdeiro de Cenira sem inventário; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por ausência de comprovação de vínculo sucessório com o autor originário configura indevido formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110 do CPC autoriza a sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores, cabendo ao juiz verificar a transmissibilidade do direito e a demonstração de legitimidade do habilitando.

4. A decisão que reconheceu a Cenira Lopes dos Santos o crédito correspondente a 50% do valor liquidado encontra-se acobertada pela preclusão, vedando rediscussão e assegurando a transmissão do direito ao herdeiro, nos termos do princípio da saisine (CC, art. 1.784).

5. A sucessão processual não exige prévia abertura de inventário quando ausentes bens a inventariar e demonstrados o falecimento e a qualidade de herdeiro, conforme firme jurisprudência do STJ.

6. A extinção do feito por ausência de comprovação de inventário aberto, no caso, constitui formalismo indevido, considerando o comparecimento espontâneo do único herdeiro e a publicação de edital, que garantem a regularidade da sucessão processual e afastam qualquer prejuízo à ampla defesa - ainda mais quando a habilitação postulada limitava-se à sucessão dos direitos de Cenira, já definitivamente reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sucessão processual pode ser deferida diretamente ao herdeiro da parte falecida, desde que comprovados o óbito e a qualidade sucessória, independentemente da abertura de inventário.

A preclusão do ato que reconhece o crédito judicial impede a rediscussão do direito material, transmitindo-se automaticamente ao herdeiro pelo princípio da saisine.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110 e 313, §§ 1º e 2º; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 820.207/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 14/10/2019, DJe 21/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011681-17.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DILO DE ARAUJO MACHADO, JORGE ALBERTO SANTOS OLIVEIRA, SUCESSORA DO ESPÓLIO DE DILO DE ARAÚJO MACHADO
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO JOSE LAGO - SC12679
APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, em ação ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
, julgou improcedente o pedido de habilitação deduzido pelo apelante
Jorge Alberto Santos de Oliveira
e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao
Espólio de Dilo Araújo Machado
.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a) a ausência de inventário de Dilo não impede a habilitação de Jorge Alberto, já que ele sucede apenas ao quinhão de Cenira, enquanto meeira do falecido; b) a exigência de demonstrar vínculo sucessório com Dilo extrapola o objeto da ação, que trata exclusivamente da meação de Cenira na conta poupança conjunta em questão.

Pois bem.

Dispõe o art. 110, do CPC que
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
.

Nes
s
e sentido, as citadas normas
preveem
que
não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: falecido o
autor
e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.

Pois bem.

No caso dos autos, cuida-se de liquidação de sentença proposta pelo Espólio de Dilo de Araújo Machado em face do Banco do Brasil S.A., representado por Cenira Lopes dos Santos, companheira do falecido.

Conforme se extrai da decisão proferida às fls. 410/431, o Juízo de origem reconheceu a legitimidade da liquidante e promoveu a liquidação do julgado, fixando saldo líquido de R$ 324.383,48, sendo 50% (cinquenta por cento) em favor de Cenira Lopes dos Santos, decisão esta transitada em julgado, com expressa menção à existência de valores depositados em conta judicial vinculada ao feito.

Ocorre que, no curso do processo, sobreveio o falecimento de Cenira Lopes dos Santos, tendo Jorge Alberto Santos Oliveira se apresentado como seu único herdeiro e pleiteado habilitação nos autos para suceder
nos direitos de sua genitora
.

O Juízo
a quo
, contudo, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de sucessor de Dilo de Araújo Machado, olvidando que a pretensão do requerente
restringia-se à
sucessão processual de Cenira
,
e não de Dilo
.

Rememoro
que a decisão interlocutória que
validou a liquidação e reconheceu o crédito de 50% em favor da genitora falecida
encontra-se
coberta pelo manto da preclusão
, não podendo ser rediscutida nesta fase processual. Assim, os direitos patrimoniais reconhecidos em favor de Cenira transmitem-se automaticamente ao seu herdeiro, por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), impondo-se o deferimento da habilitação.

A extinção do feito pela simples ausência de inventário, revela-se formalismo exacerbado, considerando:
i
) o comparecimento espontâneo do
único herdeiro
de Cenira,

Jorge Alberto Santos Oliveira
, conforme Certidão de Óbito (ID 15274757); e ii) a expedição de edital de chamamento de interessados, com publicação em veículo de ampla divulgação (ID 15275047).

A jurisprudência é firme no sentido de que a sucessão processual pode ser deferida diretamente aos herdeiros quando comprovado o óbito e a condição de sucessor, não sendo imprescindível a prévia abertura de inventário, sobretudo quando não há controvérsia acerca do direito material já reconhecido.

Neste sentido,
mutatis mutandi
:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO DO TITULAR DO DIREITO NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, deu-se provimento ao Recurso Especial do Particular ao entendimento de que,
ocorrendo o falecimento do autor no curso do processo, seus dependentes previdenciários podem habilitar-se para receber os valores devidos,
possuindo preferência os dependentes habilitados à pensão por morte em relação aos demais sucessores do de cujus. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que os dependentes previdenciários têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus,
independentemente de inventário ou arrolamento de bens.
Precedentes: REsp. 1.650.339/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 12.11.2018; AgRg no REsp. 726.484/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 27.2.2014; AgRg no REsp. 1.260.414/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 26.3.2013. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 820207 SP 2015/0284449-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)

[...]
Na ausência de espólio e de inventário, a citação fora especificamente ao viúvo e, posteriormente, aos herdeiros, aqui apelantes
e,
embora os recorrentes sustentem que a ausência de inventário tornaria ilegítima a inclusão no polo passivo, a sentença recorrida destaca que,
mesmo na falta de espólio formalmente constituído, a triangularização processual fora garantida, já que os herdeiros foram citados e apresentaram defesa, suprindo a figura do espólio.
Essa interpretação encontra
respaldo na teoria da instrumentalidade das formas e na necessidade de se evitar o esvaziamento do processo sem resolução de mérito. [...] Na hipótese, a prova produzida nos autos demonstra que a falecida não deixou bens, e, por essa razão, os herdeiros foram chamados a responder pela dívida, considerando-se a inexistência de espólio formal, nos exatos termos do prefalado julgado do Tribunal da Cidadania. [...] Por conseguinte, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional. O desprovimento do recurso, além de coerente com os elementos constantes dos autos, alinha-se à orientação jurisprudencial consolidada, reforçando a estabilidade das decisões judiciais e a previsibilidade das relações processuais. Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 568 do STJ2, conheço do recurso e a ele nego provimento, nos termos da fundamentação. (Apelação Cível n° 0021952-57.2006.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, Julgado em 07/03/2025)

Isto posto, necessário
CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para anular a sentença
e determinar o prosseguimento do feito, com habilitação do herdeiro Jorge Alberto Santos Oliveira para suceder nos direitos d
a meeira Cenira, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor liquidado dos autos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira